Tribunal: TCU
Processo: 016.129/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão por intermédio do qual este Tribunal, ao apreciar o ato de concessão inicial de pensão militar de interesse da ora embargante, deliberou por considerá-lo ilegal e negar-lhe o correspondente registro, tendo em vista a constatação de acumulação irregular de benefícios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração interpostos pela Sra. Bernardeth Bacellar do Nascimento, em face do Acórdão 13736/2023-TCU-Primeira Câmara , por intermédio do qual este Tribunal, ao apreciar o ato de concessão inicial de pensão militar de interesse da ora embargante (ato no 28484/2022), deliberou por considerá-lo ilegal e negar-lhe o correspondente registro, tendo em vista a constatação de acumulação irregular de benefícios, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração apresentados pela Sra. Bernardeth Bacellar do Nascimento, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 277, inciso III, 280, caput , e 287 do Regimento Interno, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo, em seus exatos termos, o Acórdão 13736/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar o encaminhamento de cópia deste Acórdão à embargante.